Tribunal: TJSP
Processo: 2142579-97.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impetrante que afirma ter ocorrido indevida cobrança de Imposto de Renda quando da cessão a terceiros de precatório do qual era credor. A teor do artigo 42, §4o, da Resolução 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça,

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impetrante que afirma ter ocorrido indevida cobrança de Imposto de Renda quando da cessão a terceiros de precatório do qual era credor. A teor do artigo 42, §4o, da Resolução 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, bem assim da Solução de Consulta no 208, de 24.04.2017, emitida pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da Receita Federal, há retenção de imposto de renda na fonte quando da quitação do precatório, sendo lançado na DIRF o CPF do cedente, ora impetrante. Correta retenção de imposto de renda na fonte quando do pagamento do precatório, e não cobrança indevida do tributo. Ato impugnado que não se reveste de ilegalidade ou teratologia. Ausência de violação a direito líquido e certo.
Denegação da segurança.